Tribunal: TJMT
Processo: 0000039-64.2012.8.11.0108
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000039-64.2012.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ADRIANA DE FATIMA MAFALDA DE LIMA - CPF: 910.208.830-49 (APELADO), UBIRAJARA MACHADO TEIXEIRA - CPF: 752.154.620-20 (ADVOGADO), ARQUIMEDES FERMINO DE LIMA - CPF: 500.885.999-49 (APELADO), SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No: 0000039-64.2012.8.11.0108

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA, ARQUIMEDES FERMINO DE LIMA e ADRIANA DE FATIMA MAFALDA DE LIMA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – INÉRCIA DO EXEQUENTE POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL – PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE 6 ANOS – FATO RECONHECIDO PELO PRÓPRIO APELANTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ

– CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS – AFASTAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 921, §5o DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A prescrição intercorrente ocorre quando o processo permanece paralisado por tempo superior ao prazo prescricional da pretensão executiva, em razão da inércia do exequente em promover os atos necessários ao seu regular prosseguimento.

2. Se o próprio exequente reconhece em suas razões recursais que o processo permaneceu "
sem impulso judicial por 6 anos
", período superior ao prazo prescricional quinquenal aplicável à espécie (art. 206, §5o, I, do Código Civil), há que ser mantida a sentença.

3. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a paralisação do feito decorre da inércia da parte interessada, e não por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

4. Nos termos do art. 921, §5o, do CPC, o juiz poderá reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo "
sem ônus para as partes
", o que afasta a condenação do exequente ao pagamento das custas processuais nos casos de reconhecimento da prescrição intercorrente.

5. Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da sentença proferida na
Execução de Título Extrajudicial n. 0000039-64.2012.8.11.0108
ajuizada em face de
SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA, ARQUIMEDES FERMINO DE LIMA e ADRIANA DE FATIMA MAFALDA DE LIMA
,
que
acolheu a exceção de pré-executividade
oposta por Adriana de Fatima Mafalda de Lima,
reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que não ocorreu a prescrição intercorrente, pois sempre atuou diligentemente quando intimado para dar andamento ao feito. Afirma que o processo ficou paralisado por 6 anos por morosidade do Judiciário e não por desídia do exequente.

Argumenta que todos os comandos judiciais foram atendidos a tempo e modo. Subsidiariamente, caso mantida a prescrição, requer que não seja condenado em custas processuais e honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade.

Contrarrazões apresentadas pela apelada no ID 314519861, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante verifica-se dos autos, cuida-se de
Execução de Título Extrajudicial
proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face
de
SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA, ARQUIMEDES FERMINO DE LIMA e ADRIANA DE FATIMA MAFALDA DE LIMA
, em 18 de janeiro de 2012, tendo por objeto um Contrato de Abertura de Crédito Fixo no 40001954, pactuado em 26 de maio de 2004, com vencimento final em 10 de junho de 2007, no valor de R$ 27.053,02.

Figuram como executados Adriana de Fátima Mafalda de Lima (devedora principal), Arquimedes Fermino de Lima e Soleica Fatima de Goes Fermino de Lima (fiadores).

Inicialmente, o juízo determinou a emenda da inicial para que o exequente apresentasse a documentação original do título executivo. Após a manifestação do BANCO, informando que havia instruído a inicial com documentação autenticada, e considerando a mudança de entendimento jurisprudencial sobre a matéria, o juízo recebeu a petição inicial em 5 de junho de 2013, determinando a citação dos executados (ID 314518915 - Pág. 215).

Entre 2013 e 2015, o processo foi marcado por diversas tentativas de localização e citação dos executados. O BANCO DO BRASIL recolheu custas para diligências de citação pessoal e expedição de cartas precatórias. Em 25 de fevereiro de 2015, foram expedidos mandado de citação para ADRIANA e carta precatória para citação de ARQUIMEDES e SOLEICA. A certidão negativa de citação de Adriana foi juntada aos autos em 12 de março de 2015 (ID 314518915 - Pág. 524), enquanto os fiadores foram citados com sucesso em 26 de maio de 2015 (ID 314518915 - Pág. 533).

Em 23 de junho de 2015, o Banco requereu a citação por edital de Adriana, pedido que foi indeferido em 15 de dezembro de 2015 (ID 314518915 - Pág. 543), com determinação de expedição de carta precatória para o endereço de notificação extrajudicial. A carta precatória foi expedida em 22 de julho de 2016, mas retornou com certidão negativa de citação em 24 de fevereiro de 2017. Em 4 de abril de 2017, o Banco requereu bloqueio via BACENJUD em face dos executados já citados (ID 314518915 - Pág. 580).

O processo permaneceu sem movimentação significativa por aproximadamente seis anos, entre abril de 2017 e abril de 2023. Durante este período, não houve peticionamento do exequente requerendo providências para localização da executada principal ou para prosseguimento do feito.

Apenas em 27 de abril de 2023, o Banco voltou a se manifestar nos autos, requerendo pesquisa de endereço de Adriana nos sistemas judiciais (ID 314518924), pedido que foi reiterado em 21 de junho de 2023.

Em 22 de novembro de 2023, o juízo deferiu a pesquisa via sistema INFOSEG, cujo resultado foi disponibilizado nos autos em 8 de fevereiro de 2024, localizando endereço de Adriana em Palmeira das Missões/RS. O Banco requereu então a expedição de carta precatória para citação no endereço encontrado, a qual foi expedida em 22 de março de 2024 e distribuída pelo exequente em 3 de maio de 2024.

Antes mesmo da conclusão da diligência citatória, em 3 de setembro de 2024, Adriana compareceu espontaneamente aos autos apresentando Exceção de Pré-Executividade, alegando a ocorrência de prescrição intercorrente (ID 314518946). Argumentou que o exequente ficou mais de cinco anos sem proceder a qualquer diligência para sua localização (de 20 de abril de 2015 a 27 de abril de 2023) e que a citação dos fiadores não interromperia a prescrição contra o devedor principal.

O Banco do Brasil apresentou impugnação à exceção em 27 de janeiro de 2025.

Em 13 de março de 2025, o juízo de primeiro grau proferiu sentença acolhendo a exceção de pré-executividade e reconhecendo a prescrição intercorrente. Fundamentou sua decisão no fato de que o exequente teve ciência da não localização da devedora em 23 de junho de 2015, iniciando-se ali a suspensão do prazo prescricional, que se findou em 23 de junho de 2016, decorrendo o prazo prescricional de cinco anos em 23 de junho de 2021. Assim, na data do comparecimento espontâneo da executada, já havia transcorrido o prazo da prescrição intercorrente.

Pois bem.

A questão central do recurso consiste em verificar se ocorreu ou não a prescrição intercorrente no caso concreto.

Inicialmente, cumpre destacar que, por se tratar de contrato de abertura de crédito fixo, o prazo prescricional aplicável é de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil.

Analisando detidamente os autos, verifico que o próprio apelante reconhece expressamente em suas razões recursais que o processo permaneceu "
sem impulso judicial por 6 anos
" (ID 314519857 - ), período compreendido entre 04/04/2017 (quando requereu bloqueio BACENJUD) e 27/04/2023 (quando voltou a requerer pesquisa de endereço da executada).

Ora, se o próprio exequente admite que o feito permaneceu paralisado por 6 anos, período superior ao prazo prescricional quinquenal aplicável à espécie, resta configurada a prescrição intercorrente.

Conforme bem pontuou o magistrado sentenciante, o exequente teve ciência da não localização da devedora em 23/06/2015, iniciando-se ali a suspensão do prazo prescricional, que se findou em 23/06/2016, decorrendo o prazo prescricional de 5 anos em 23/06/2021. Assim, na data do comparecimento espontâneo da executada (03/09/2024), já havia transcorrido o prazo da prescrição intercorrente.

Não prospera o argumento do apelante de que a paralisação do feito teria ocorrido por morosidade do Judiciário.

Isso porque, durante o período de inércia (2017-2023), não há nos autos qualquer petição do exequente requerendo providências para localização da executada principal ou para prosseguimento do feito, o que afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Vale ressaltar que, embora os fiadores (Arquimedes e Soleica) tenham sido citados em 26/05/2015, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a citação dos fiadores não interrompe a prescrição em relação ao devedor principal, por não se tratar de obrigação solidária.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Tribunal:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVAS PARA A SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE PELO PERÍODO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo entendimento firmado pelo STJ (REsp no 1.604.412/SC), nas causas propostas sob a vigência do revogado CPC/73, é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando o exequente permanecer inerte pelo período superior ao da prescrição do direito material, contando-se do fim do prazo judicial estipulado para suspensão do processo ou do transcurso de um ano, caso não fixado prazo .

Para obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido, o que efetivamente não ocorreu no caso, impondo-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00019621720078110039, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2024)

Quanto ao pedido subsidiário de afastamento da condenação em custas processuais, melhor sorte assiste ao apelante.

Isto porque, o art. 921, §5o, do CPC estabelece expressamente que o juiz poderá reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo "
sem ônus para as partes
". Esta disposição legal constitui exceção ao princípio da causalidade e deve ser aplicada nos casos de reconhecimento da prescrição intercorrente.

A expressão "sem ônus para as partes" contida no dispositivo legal deve ser interpretada como isenção de custas processuais e honorários advocatícios, representando uma opção legislativa clara no sentido de não onerar as partes quando a extinção do processo ocorre pelo reconhecimento da prescrição no curso do feito.

Assim, embora mantida a sentença quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente, deve ser reformada no tocante à condenação do exequente ao pagamento das custas processuais.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para afastar a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025